Tribunal: CARF
Processo: 14751.720009/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720009/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.009 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
ARNALDO FARIAS DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. FALTA DE ENTREGA. MULTA.
Nos casos de falta de apresentação da declaração de rendimentos, ainda que o
imposto tenha sido pago integralmente, será aplicada a multa de mora de um
por cento ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a vinte por cento
do imposto devido, respeitado o valor mínimo de R$ 165,74 (cento e sessenta e
cinco reais e setenta e quatro centavos).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Substituto

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Redatora Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).

Conforme o art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente em
exercício da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, Conselheiro Diogo
Cristian Denny, designou para redatora ad hoc a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720009/2012-02
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720009/2012-02

para formalizar o voto do presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro Maurício
Dalri Timm do Valle, não mais integra este colegiado.
Como redatora ad hoc apenas para formalizar o voto do acórdão, a Conselheira
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 57 e 58) em que o recorrente sustenta, em
síntese, que se trata de contribuinte isento do imposto e, por isso, caberia o cancelamento do auto
de infração.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração (fls. 2-22) que constitui
crédito tributário de penalidade em decorrência de obrigação acessória, em face de Arnaldo
Farias de Araujo (CPF no 009.533.774-15). A autuação alcançou o montante de R$ 96.659,85
(noventa e seus mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos). A notificação
do contribuinte aconteceu em 20/01/2012 (fl. 23).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fl. 6):
001 - MULTAS POR FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÕES POR
FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO (COM IMPOSTO DEVIDO)
Valor da multa por falta de entrega da DIRPF ano calendário 2008, exercício 2009, com
imposto devido, decorrente de infrações apuradas no processo fiscal
14751.720.001/2012-38.
Data
Valor Multa Regulamentar
19/01/2012
R$ 96.659,85
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 88, inciso I, § 1o, alínea "a", dá Lei no 8:981/95
c/c art. 27 da Lei no 9.532/97; Art. 964, inciso I, alínea "a", § 2o, inciso I e § 5o, do
RIR/99 .
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Termo de
Verificação Fiscal (fl. 21):
I- DA SITUAÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE
O contribuinte não apresentou declaração do imposto de renda da pessoa física no
calendário 2008, exercício 2009, alegando ser isento, embora estivesse na situação de
obrigatoriedade: de apresentação. (posse ou propriedade de bens ou direitos em
31/12/2008, inclusive terra nua, cujo valor for superior a R$ 80.000,00.), sujeitando-se,
portanto, a multa pela não entrega da referida declaração no limite de 20% do montante
do imposto de renda apurado no auto de infração constante do processo no
14751.720.001/2012-38 (cópia às fls. 07 a 19
Constituímos, portanto, o crédito tributário para cobrança da multa por atraso na entrega
da declaração do ano calendário acima mencionado, com base nos arts.88, inciso 1,
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720009/2012-02

alínea “a” da lei 8.981/85 c/c art 27 da Lei 9.532/97 e art 964, inciso I, alínea “a”, § 2o,
inciso I e § 5o do RIR/99.
A presente ação fiscal foi desenvolvida no sentido do objeto do RPF 04.3.01.00-
2012.00038-0, com vista à cobrança de multa regulamentar por falta de entrega de
declaração de ajuste anual, relativamente ao ano calendário 2008, exercício 2009,
seguindo-se as normas de fiscalização aprovadas pela Coordenação Geral do Sistema de
Fiscalização (COFIS) e observada a legislação pertinente.
E, para constar e produzir os efeitos legais, lavrei, nesta data, o presente Termo em 02
(duas) vias de igual forma e teor, que vão assinadas por mim, Auditora Fiscal da Receita
Federal do Brasil, cuja ciência e cópia do contribuinte se dará por via postal, por Aviso
de Recebimento (AR).
O contribuinte apresentou impugnação em 22/02/2012 (fl. 25) alegando que o
processo no 14751.72001/2012-38 ainda estava sendo julgado e, portanto, descaberia a
formalização do presente processo. Pugnou então pelo cancelamento do auto de infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Acórdão no 05-53.325, de 15 de setembro de 2015 (fls. 50-52), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. FALTA DE ENTREGA. MULTA.
Nos casos de falta de apresentação da declaração de rendimentos, ainda que o imposto
tenha sido pago integralmente, será aplicada a multa de mora de um por cento ao mês
ou fração sobre o imposto devido, limitada a vinte por cento do imposto devido,
respeitado o valor mínimo de R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e
quatro centavos).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 10 de novembro de 2015 (fl. 56), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 07 de dezembro de 2015 (fls. 57 e 58). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720009/2012-02

O recurso, portanto, é tempestivo. Ocorre, porém, que a única matéria levantada
se trata de suposto direito à isenção de IRPF por moléstia grave, a qual não havia sido abordada
anteriormente na impugnação administrativa. Por esse motivo, entendo que se trata de matéria
preclusa e, portanto, deixo de conhecer do recurso voluntário.
Mérito
Das matérias devolvidas.
O presente processo está apensado aos autos no 14751.720001/2012-38, cabendo
aqui transcrever o voto apresentado naquela oportunidade:
“1. Dos documentos apresentados em fase recursal.
O contribuinte juntou com seu recurso voluntário diversos documentos que não haviam
sido apresentados com a impugnação administrativa, tais como laudo médico,
receituários, fotografias, entre outros. A juntada de documentos pelo sujeito passivo no
processo administrativo fiscal deve estar concentrada no momento de sua impugnação,
de acordo com o art. 16 , III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os documentos e
provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Veja-se que nenhuma das circunstâncias elencadas nas alíneas se verificam no presente
caso. Além disso, os elementos juntados aos autos extemporaneamente estavam desde o
início disponíveis à contribuinte, sendo plenamente possível a sua apresentação com a
impugnação. Também não se tratam de elementos destinados a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas ao processo, destinando-se apenas a corroborar as
alegações feitas pelo recorrente desde a impugnação.
Em que pese a inaplicabilidade do permissivo acima referido, cabe aqui a observância
do princípio do formalismo moderado – próprio dos processos administrativos – pelo
qual se permitiria a apresentação de documentos extemporâneos, desde que idôneos e
aptos a servir como meio de prova. O CARF tem acolhido tal posicionamento conforme
as seguintes decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720009/2012-02

IRPF.
DEDUÇÃO
COM
INSTRUÇÃO.
DOCUMENTOS
IDÔNEOS
A
COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se referir às
despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE
RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito, ainda
que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos ocorridos,
pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo fiscal. Recurso
Voluntário Parcialmente Provido (Acórdão no 2301-007.167, de 05 de março de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17, do
Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no artigo 16, inciso III, do
citado diploma.
A apreciação de matéria não contestada expressamente pelo contribuinte quando da
impugnação, não pôde ser apreciada pelo julgador de primeira instância. Em não tendo
sido objeto do seu julgamento, não cabe ao julgador de segunda instância examiná-la,
configurando, portanto, a preclusão processual no que diz respeito a parte do
lançamento, especificamente à multa isolada, que é parte integrante do auto de infração.
GLOSAS
DE
DESPESAS
MÉDICAS
COM
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS
EM FASE RECURSAL. PROCEDÊNCIA.
São admissíveis as deduções incluídas em Declaração de Ajuste Anual quando
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, com documentação hábil e
idônea. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Tendo o contribuinte
realizado a comprovação dos efetivos pagamentos das despesas médicas por meio de
documentos idôneos, deve ser afastada parcialmente a glosa referente ao devido legal.
Comprovada idoneamente por documentos que demonstrem a possibilidade de afastar a
glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase recursal, deve ser admitido os
comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no princípio do formalismo
moderado, não subsistindo o lançamento quanto a este aspecto. Recurso Voluntário
Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-006.338, de 07 de agosto de 2019).
Veja-se que os documentos apresentados, mesmo que extemporaneamente, poderiam,
em tese, vir a confirmar as alegações da recorrente. Dessa forma, admito
excepcionalmente a juntada e análise dos documentos em questão nessa fase recursal.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720009/2012-02

2. Da isenção por moléstia grave.
Entende o recorrente que é isento do recolhimento de IRPF, tendo em vista que foi
diagnosticado com mal de Parkinson (CID 10 G20.0) há 12 anos, de tal forma que
descabe a manutenção do presente auto de infração.
Sobre o tema, veja-se o que prescreve o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação
dada pela Lei no 11.052, de 2004:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. (grifei).
De fato, o mal de parkinson está entre as moléstias previstas pela norma de isenção.
Entretanto, é importante notar que tal isenção não se aplica a todo e qualquer
rendimento, mas tão somente àqueles referentes à aposentadoria ou pensão. Inexistentes
nos autos qualquer prova nesse sentido, descabe a incidência da isenção no caso
concreto.
Por essas razões, afasto os argumentos do contribuinte.”

Note-se que, mesmo admitindo os documentos apresentados extemporaneamente
pelo contribuinte, as conclusões da fiscalização foram mantidas. O mesmo deve ocorrer nos
presentes autos uma vez que, como bem colocou a DRJ, inexistente qualquer escusa com
previsão legal para que o contribuinte tenha deixado de apresentar a declaração de ajuste anual.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (voto de Maurício Dalri Timm do Valle)

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720009/2012-02

Fl. 253
DF CARF MF
Original